Tribunal: TJES
Processo: 0034161-14.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034161-14.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROSANGELA MARIA LEAL DE MORAES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PROFESSORA AGREDIDA. ALUNO DEFICIENTE INTELECTUAL. OMISSÃO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DANOS MORAIS. JUROS. TERMO INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I – O cotejo das escassas informações apresentadas juntamente à Resolução do Conselho Municipal de Educação de Vitória nº 02/2016, que regulamenta a educação especial no sistema municipal de ensino, corrobora a conclusão de que o apelante omitiu-se do seu dever de capacitação e formação dos profissionais que devem estar
contínua e concomitantemente
atendendo alunos com deficiências no ensino regular.

II – Nos termos do CPC, cabe ao réu trazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos. Precedentes do TJES.

III – Atende às funções punitiva e inibitória da indenização, e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) determinado pelo juízo
a quo.

IV – Em condenação a título de danos morais em sede de responsabilidade civil contratual devem incidir juros desde a citação
.

V – Recurso conhecido e provido em parte. Termo inicial dos juros alterado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034161-14.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO

DE VITÓRIA

APELADA: ROSÂNGELA MARIA LEAL DE MORAES

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso interposto em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar o requerido, ora apelante,
MUNICÍPIO

DE VITÓRIA
, ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para a recorrida
ROSÂNGELA MARIA LEAL DE MORAES
, em razão de lesão por ela sofrida devido às agressões físicas causadas por aluno com deficiência.

Irresignado com o
decisum
, o recorrente alega ausência de responsabilidade no fato narrado, uma vez que esse
“era totalmente imprevisível e n
ã
o poderia ter sido evitado”
. Além disso, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado em sentença e a alteração do termo inicial de juros.

Pois bem.

Nota-se que o caso em apreço gira em torno do fato ocorrido na portaria da EMEF Marieta Escobar, no dia 03/07/2012, onde um aluno diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) ouvia música em um volume considerado alto para o ambiente.

Devido ao narrado, a recorrida, que à época trabalhava como professora de educação básica contratada pelo apelante para atuar na área de educação especial deficiência intelectual, conforme demonstra seu histórico funcional à fl.85, interveio explicando que ele não poderia escutar música naquele local, sendo o adequado dirigir-se à sala do AEE.

Nessa senda, o aluno que, consoante o relatado, estava muito nervoso, passou a agredí-la física e verbalmente, atingindo, assim, um dos dedos da sua mão esquerda.

Além disso, na declaração da recorrida anexa aos autos à fl.51, essa narra que, ao chegar na escola, encontrou o estudante em questão acompanhado por uma estagiária recém-contratada e já insistindo para ouvir a música. Vejamos o relato:

“
Ao cumprimentá-los falei com o aluno Rayner que o mesmo não poderia ouvir música na portaria, o vigilante tentou acalmá-lo, mas mesmo assim não desistiu atacando o vigilante com socos e pronunciando várias vezes a palavra ‘não’.
Conversando com a estagiária falei que ela não poderia atendê-lo, antes de passar pela professora especialista em educação especial para reconhecer as características do aluno/ como lidar com o mesmo.
”

Ao que se depreende, quem acompanhava o aluno no momento de chegada da requerente à escola não tinha recebido, até aquele momento, a capacitação necessária para lidar com ele, o qual, em razão de sua deficiência, carece de abordagem adequada, evitando estresse e comportamentos atípicos.

Interessa, nesse passo, recordar que a Resolução do Conselho Municipal de Educação de Vitória nº 02/2016 regulamenta a educação especial no sistema municipal de ensino, a qual inclui alunos autistas, a saber:

Art. 7º
Consideram-se para a oferta do Atendimento Educacional Especializado, os/as alunos/as que apresentam:

II – transtornos globais de desenvolvimento: aqueles(as) que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras,
incluídos também, aqui, os/as alunos com autismo
, síndromes do espectro do autismo e psicoses.

Além disso, no artigo 12 da referida legislação, o Município compromete-se com o atendimento especializado de tais educandos, conforme demonstrado abaixo:

Art. 12. O Atendimento Educacional Especializado no Ensino Fundamental
será garantido aos/às estudantes que apresentam Necessidades Educacionais Especiais (NEE)
em decorrência de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação sendo ofertado:

I – na forma de atendimento contínuo e concomitante na escola regular, e em articulação com os/as professores(as) regentes,
realizado pelos(as) professores(as) especializados(as) com formação em Educação Especial.

Pelo exposto, as escassas informações apresentadas corroboram a conclusão de que o apelante omitiu-se do seu dever de capacitação e formação dos profissionais que devem estar, conforme expresso na resolução supracitada, atendendo,
contínua e concomitantemente
ao ensino regular, alunos com deficiências. Ou seja, não fez o recorrente tudo que estava sob sua responsabilidade para evitar acidentes como o ocorrido.

Nessa senda, no caso em voga, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, caberia ao requerido apresentar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, o que não logrou êxito em fazer.

Somado a isso, não pode prosperar a alegação recursal de que o acidente ocorrido era, como narrou, “
totalmente imprevisível e n
ã
o poderia ter sido evitado”,
haja vista o prévio diagnóstico do aluno e a ciência do ente municipal sobre a necessidade de acompanhamento especializado devido às características decorrentes de sua deficiência.

Poderia o recorrente, por outro lado, ter demonstrado que esgotou seus recursos formativos e que, mesmo acompanhado o aluno de um profissional que se enquadrasse nas normas previstas em sua própria resolução, por alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva, o fato não pôde ser evitado, mas não o fez.

Nesse caminho, assim versa a jurisprudência desta Colenda Corte
“para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova,
cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ.”
(
TJES, Apelação Cível, nº 0032560-95.2013, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CÍVE
L
,
1
1/09/
2023
).

Tenho por relevante recordar a compreensão quanto ao papel desempenhado pelo apelante, a fim de justificar a responsabilidade civil objetiva sob a qual está cingido e questionou em apelação.

Destaca-se que o Município de Vitória, como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e é jungido a regime de direito público.

Nesse sentido, consta da Carta Constitucional Federal, tal como na Estadual nos artigos 37, parágrafo 6º e 32, §7º, que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Posto isso, em se tratando de acidente ocorrido dentro do ambiente de serviço público e estando a apelada em execício regular da função para a qual foi contratada, é inegável que a análise do caso deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, é válido ponderar que assim entende este Egrégio Tribunal:
“Cumpre ao Município assegurar que as dependências de seus prédios sejam bem cuidados, de modo ofertar aos seus servidores e usuários do serviço público uma plena condição de segurança,
razão pela qual a ação de indenização movida com base na violação desse dever específico atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a ‘omissão’ da pessoa jurídica de direito público e o ‘dano’ suportado
”.

Dada a análise detalhada do acidente ocorrido, qual seja, a professora apelada ter sofrido trauma contuso no terceiro quirodátilo (terceiro dedo) esquerdo por agressão do aluno, não vislumbro quaisquer razões para discordar do proferido pelo magistrado sentenciante.

Afinal, pode-se dizer que há a presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva. Além disso, destaco a previsão expressa no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, segundo o qual
“haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Nesse sentido, assim tem decidido este Colendo Tribunal acerca de casos envolvendo esse instituto:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AMPUTAÇÃO DO 4º DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA. ALUNO MENOR DE IDADE DURANTE O PERÍODO DE AULA. DEVER DE INDENIZAR. Recursos conhecidos e IMPROVIDOS. 1. Apelação do Município de Serra. Improvida.
Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este objetivamente pelos danos advindos de sua omissão.

2. Apelação de Gustavo Gonçalves dos Santos Pessoa. Improvida. No caso dos autos um aluno de escola pública municipal, durante aula de educação física, sofreu amputação do 4º dedo anelar da mão direita. Sendo socorrido, não levaram o dedo amputado para reimplante. Necessidade de utilizar prótese anelar. 3. Dever de indenizar configurado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantida a condenação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais e estético. 4. Não comprovada redução da capacidade laborativa, decorrente da amputação no dedo, nos termos do laudo pericial. Indeferido o pensionamento mensal. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Apelação/Remessa Necessária Cível, nº 0019795-87.2016, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, 01/03/2023)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE PORTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos atos lesivos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo. 2) Registre-se, inclusive, que
ainda que se trate de omissão, o Pretório Excelso decidira pela ocorrência de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa.
Precedentes. 3) Hipótese na qual as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança do portão da unidade escolar conforme se extrai das declarações das testemunhas ouvidas em juízo. 4) Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade entre o sinistro e os danos experimentados, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral. [...] 8) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, nº 0006653-48.2018, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, 15/12/2023)

Superados, então, tais tópicos, urge analisar os pedidos de reforma parcial da sentença, quais sejam, a diminuição do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial de juros.

Em primeira análise, nos dizeres do jurista Francisco Amaral, assim pode ser definido o dano moral:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

No que se refere ao valor indenizatório, destaca-se que nenhum dinheiro é capaz de retornar a autora ao momento anterior à lesão, tampouco de compensar plenamente os seus dias de incapacidade e ansiedades geradas pelo episódio, de modo que o materialmente arbitrado revela-se apenas como uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) determinado pelo juízo
a quo
, o qual está em conformidade com o decidido pelo STJ, a saber:

Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial,
o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu fratura em seu dedo em razão da queda sofrida em estação de trem durante embarque no transporte coletivo da agravante.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
. (AgInt no AREsp n. 1.951.823/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE EM ESCOLA ESTADUAL. QUEBRA DE CARTEIRA ESCOLAR. AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO ANULAR DA ALUNA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ. II. Segundo consignado no acórdão recorrido, "restam claramente comprovados os fatos narrados na peça vestibular, de modo que temos a configuração do fato, do nexo causal e do evento danoso, além da culpa da Administração". Concluiu o julgado, ainda, que "o Estado prestou o serviço deficientemente, não realizando a manutenção adequada dos móveis utilizados pelos alunos, portanto não oferecendo as condições de segurança que se espera dentro do estabelecimento escolar", do que decorreu o acidente com a aluna, gerando a amputação de parte de seu dedo anular. Assim, para infirmar as conclusões do julgado e afastar a responsabilidade do Estado, seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. Precedentes do STJ. III. No que se refere ao valor da indenização, registrou o acórdão de 2º Grau que
"o douto magistrado fixou o valor do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não entendo que referido montante seja excessivo à vista dos momentos de angústia vividos pela recorrente.
Veja-se que, consoante os depoimentos das testemunhas, parte do seu dedo caiu no chão, além dos demais transtornos acima mencionados. (...) quanto aos danos estéticos deve ser levado em consideração que houve amputação de parte do dedo da recorrida, que ainda é bastante jovem, portanto tal deformidade, de certo, afetou sua imagem, portanto também não entendo excessivo o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). IV. O Tribunal a quo, assim, em face das peculiaridades fáticas do caso, arbitrou os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), e os danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valores que merecem ser mantidos, por consentâneos com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2º Grau. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 559.386/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 31/10/2014.)

Posto isso, de logo registro não merecer reforma o valor outrora arbitrado. Diversamente se dá quanto ao termo inicial de juros, cuja alteração, porém, não deve observar o sentido pleiteado pelo recorrente, uma vez que esse alega seres devidos juros apenas do arbitramento, o que está em total desacordo com a jurisprudência do STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação"
(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4.
Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral"
(AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Nessa senda, referindo-se a condenação a título de danos morais à relação contratual havida entre os litigantes, devem incidir os juros a contar da citação
.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, determinando a reforma da sentença objurgada unicamente no que tange ao termo inicial dos juros (citação).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

unicamente para reformar a sentença no que tange ao termo inicial dos juros (citação).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.